Tribunal: TJDFT
Processo: 0728653-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. COTAS PARA NEGROS. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal é constitucional a regra denominada cláusula de barreira, inserida em Edital de concurso público, que limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame. STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2014 (repercussão geral)
2. Inexistindo previsão no sentido de ampliar o número de redações corrigidas em razão da aprovação de candidatos cotistas nas vagas destinadas à ampla concorrência, e não tendo a candidata se insurgido oportunamente, impugnando o Edital do certame, não há razões para alterar o limite estipulado pela Banca examinadora.
3. "A Lei Distrital n. 6.321/2019, em seu artigo 1o, reserva as pessoas negras o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei n. 12.990/2014. 4.1. Os candidatos negros concorrem, de forma concomitante, tanto às vagas reservadas quanto àquelas destinadas à ampla concorrência. 4.2. De acordo com o disposto no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 6.321/2019, os candidatos negros aprovados dentro das vagas de ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 4.3. O disposto no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 6.321/2019, está relacionado ao resultado final do concurso e não se aplica às fases classificatórias e eliminatórias no decorrer do certame, haja vista que a exclusão de um candidato negro da lista reservada para constar apenas na lista geral poderia lhe causar prejuízo, dependendo de sua nota nas próximas etapas do concurso. Precedentes. 5. Os elementos de prova que instruem o mandado de segurança não se mostram suficientes para demonstrar o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, na medida em que não comprovou a existência de um direito líquido e certo, ameaçado ou violado, circunstância que torna impositiva a denegação da segurança vindicada na inicial." (Acórdão 1781685, 07313222520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023).
4. Ordem denegada.